Tribunal: TJBA
Processo: 0304739-16.2015.8.05.0126
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0304739-16.2015.8.05.0126 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ITAPETINGA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Município de Itapetinga/BA contra sentença proferida nos autos de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado da Bahia, que julgou procedente o pedido para condenar o Estado da Bahia e o Município de Itapetinga ao fornecimento contínuo do medicamento Adalimumabe 40mg ao paciente Irenildo Rocha Lima, portador de espondilite anquilosante, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município de Itapetinga possui legitimidade passiva para figurar no polo da ação relativa ao fornecimento de medicamento; (ii) estabelecer se é devida a condenação do ente municipal ao fornecimento do fármaco prescrito ao paciente pela rede pública de saúde. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece a saúde como direito de todos e dever do Estado, a ser garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem ao acesso universal e igualitário aos serviços de saúde. 4. Os entes federativos possuem responsabilidade solidária nas ações de fornecimento de medicamentos, conforme fixado pelo STF no julgamento do Tema 793 da repercussão geral (RE 855.178), permitindo-se ao juiz direcionar a execução conforme as competências administrativas, sem afastar a legitimidade de qualquer dos entes. 5. A alegação de ilegitimidade passiva do Município não se sustenta, uma vez que todos os entes da federação compartilham o dever constitucional de assegurar o direito à saúde, não cabendo ao particular arcar com os ônus de eventual ineficiência ou desarticulação administrativa. 6. Demonstrada nos autos a necessidade do medicamento, sua prescrição por profissional habilitado, o uso contínuo pelo paciente e sua previsão nos protocolos clínicos do SUS, impõe-se o dever de fornecimento estatal. 7. A teoria da reserva do possível não pode prevalecer sobre o núcleo essencial de direitos fundamentais, especialmente quando se trata de tratamento indispensável à saúde e à dignidade da pessoa humana, conforme reconhecido pelo STF na ADPF 45/DF. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 196; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, j. 23.03.2016 (Tema 793 da repercussão geral); STF, ADPF 45/DF, Rel. Min. Celso de Mello, j. 29.04.2004. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação n. 0304739-16.2015.8.05.0126, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE ITAPETINGA e como apelado MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 06-239